Tribunal: TJES
Processo: 5000088-36.2020.8.08.0039
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000088-36.2020.8.08.0039
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MICHELLE REIS SILVA GONCALVES
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000088-36.2020.8.08.0039

Recorrente:
MICHELLE REIS SILVA GONCALVES

Recorridos:
BANCO DAYCOVAL S.A, BANCO BANESTES S.A E BANCO C6 S.A

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BOLETO FALSO.
ALEGA O AUTOR QUE EM 08/05/2020, APÓS UMA PESQUISA NA INTERNET, ENCONTROU NO SITE DO BANCO CONTRATADO (REQUERIDO), UM ANÚNCIO DE “DESCONTO DE ATÉ 60% PARA QUITAÇÃO” E JUNTO A ELE UM LINK PARA CONTATO PELO WHATSAPP. APÓS NEGOCIAR COM O SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO CONTRATADO, POR MEIO DO APLICATIVO DE CELULAR, RECEBEU O BOLETO PARA PAGAMENTO, NO VALOR DE R$6.010,25. IMPRIMIU O REFERIDO DOCUMENTO QUE FOI PAGO NO CAIXA DO BANCO BANESTES DE PANCAS, EM 11/05/2020. REALIZADA A TRANSFERÊNCIA E TRANSCORRIDO O PRAZO ESTIPULADO PELA SUPOSTA ATENDENTE DO BANCO REQUERIDO PARA QUITAÇÃO, A REQUERENTE ENTROU EM CONTATO COM O BANCO DAYCOVAL S.A. E FOI-LHE INFORMADO QUE NÃO CONSTAVA NOS REGISTROS DA REFERIDA INSTITUIÇÃO O PAGAMENTO EFETUADO, BEM COMO QUE ELA HAVIA SIDO VÍTIMA DE UM GOLPE, CUJO VALOR PAGO A TERCEIRA PESSOA FORA TRANSFERIDO POR MEIO DE UMA CONTA ABERTA NO BANCO C6 S.A. DESTA FEITA, A REQUERENTE PUGNA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA AO RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO AOS ESTELIONATÁRIOS, BEM COMO, À INDENIZAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SUPORTADOS EM DECORRÊNCIA DA FRAUDE SOFRIDA.

SENTENÇA
QUE JULGOU IMPROCEDENTE A PRETENSÃO AUTORAL.
RECURSO INOMINADO DA REQUERENTE

PLEITEANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
DE FATO, NÃO RESTOU DEMONSTRADA A PRÁTICA DE ATO ILÍCITO ULTIMADO PELA REQUERIDA. TRATA-SE DE FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. RESTOU DEMONSTRADO QUE A PARTE AUTORA NÃO ADOTOU AS CAUTELAS MÍNIMAS NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO BOLETO POR ACREDITAR ESTAR CONVERSANDO COM O BANCO REQUERIDO. A RESPONSABILIDADE CIVIL DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS PRESCINDE DA COMPROVAÇÃO DA SUA CULPA, CONTUDO, NÃO DISPENSA A EXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA LESIVA E O DANO. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. NÃO RESTOU DEMONSTRADA FALHA DE SEGURANÇA NOS SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS, COMO VAZAMENTO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DA INSTITUIÇÃO DEMANDADA. AS INFORMAÇÕES PESSOAIS, E REFERENTES AO CONTRATO, FORAM PRESTADAS PELA PRÓPRIA REQUERENTE. CASO FORTUITO EXTERNO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º do CDC.

SENTENÇA MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EXIGIBILIDADE, CONTUDO,

SUSPENSA FRENTE A CONCESSÃO DAS BENESSES DA JUSTIÇA GRATUITA

EM FAVOR DA RECORRENTE.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)